Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015789-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSIMAR ARAUJO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Rosimar Araújo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000983-26.2020.8.11.0025, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Prefeito de Juína, indeferiu o pleito liminar, consistente em reabertura do prazo para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação n. 002/2020, ou tome as providências necessárias para possibilitar a posse da impetrante em uma das vagas do cargo efetivo de GARI.
Alega a Agravante, em apertada síntese, que logrou aprovação para o Concurso Público regido pelo Edital n. 001/PE/JUÍNA/2019, para o cargo de Gari, do qual restou aprovada na 3a colocação.
Sustenta que, o Decreto Municipal n° 315 de 13 de agosto de 2019, homologou o Concurso Público; e, após quase 7 (SETE) meses do ato, foi publicado o edital de convocação n° 02/2020 de 2-3-2020, no qual foi inserido o nome da Agravante.
Assevera que, em razão do longo período de tempo transcorrido entre a data da publicação do Decreto Homologatório (13/8/2019) e o da Edição e Publicação do Edital de Convocação n° 002/2020 (2/3/2020) e da não publicação do ato convocatório no sítio da Empresa Organizadora do Concurso Público, a Agravante não tomou conhecimento do ato expedido pela autoridade coatora.
Aduz que, após a convocação dos próximos candidatos aprovados a partir da 5a colocação (Edital de Convocação n° 003/2020) é que uma pessoa conhecida alertou a Agravante de que estavam sendo chamadas pessoas aprovadas depois dela, ocasião em que compareceu na Prefeitura de Juína e obteve a confirmação dessa informação, bem como de que sua convocação havia ocorrido no início de março do corrente ano.
Afiança que, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é remansoso no sentido de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, devendo Administração Pública valer -se de outras medidas para atingir tal fim, não apenas o edital convocatório.
Pontua que, o perigo da demora resta evidenciado pela preterição da vaga da Recorrente, uma vez que já foram convocados outros candidatos aprovados em colocação posterior à da Autora, conforme comprovado pelo Edital de Convocação no. 003/2020.
Requer a concessão da liminar para o fim de determinar que a autoridade coatora, ora Agravada, proceda a reabertura do prazo para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação no. 002/2020 ou tome as providências necessárias para possibilitar a posse da Agravante em uma das vagas do cargo pleiteado.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado anteriormente, a Agravante insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor do Exmo. Sr. Prefeito de Juína.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque, no caso dos autos, a homologação do resultado final do certame se deu em 13/8/2019 (Decreto Municipal n° 315 - ID 33542971), e o da Edição e Publicação do Edital de Convocação n° 002/2020 (2/3/2020 - ID n. 52134487), tendo, portanto, a sua nomeação e convocação, publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.
Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser, amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado. Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato , uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente , com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.
(N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020). [Destaquei]
Assim, o ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.
Desta feita, a priori, tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE.
1. (...) 2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.
3. Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). [Destaquei].
Desse modo, prima facie, entendo que resta presente a probabilidade do direito da Agravante, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de a Impetrante, ora Agravante, assumir o cargo para o qual foi aprovada.
Com essas considerações, sem prejuízo de melhor análise da questão, momento do julgamento de mérito, DEFIRO o pedido de efeito ativo, para determinar que o Impetrado, ora Agravado, proceda nova convocação da Recorrente para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação n. 002/2020, no prazo de 5 (cinco) dias.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau e intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora